Tribunal: TJDFT
Processo: 0720056-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. INCLUSÃO EXPRESSA NA PETIÇÃO INICIAL. CONCORDÂNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, afastou a inclusão dos honorários advocatícios de sucumbência, sob o fundamento de que tais valores não constaram da petição inicial do cumprimento de sentença e das planilhas de cálculo a ela anexadas. A agravante sustenta que os honorários foram expressamente requeridos na petição inicial do cumprimento, tendo havido, inclusive, concordância da executada quanto ao pagamento dos valores nos mesmos moldes do débito principal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se os honorários advocatícios de sucumbência foram validamente incluídos no pedido de cumprimento de sentença, a despeito de não constarem expressamente dos demonstrativos de débito anexados à petição inicial.
III. Razões de decidir
3. A inclusão dos honorários sucumbenciais no cumprimento de sentença encontra respaldo na própria petição inicial, que, de forma expressa, requer seu pagamento no valor correspondente a 10% da condenação.
4. O juízo de origem recebeu o cumprimento de sentença sem exigir emenda ou retificação quanto à inclusão dos honorários, tendo reconhecido expressamente, na decisão interlocutória, que o pedido abrange o crédito principal e os honorários sucumbenciais.
5. A executada apresentou proposta de parcelamento que incluiu expressamente os honorários de sucumbência, o que evidencia sua concordância com o pagamento e reforça a validade da inclusão dos valores no cumprimento.
IV. Dispositivo
6. Conheceu-se parcialmente do recurso e, na parte conhecida, deu-se-lhe provimento.
______
Jurisprudência relevante citada: TJSP, AI no 2034230-68.2022.8.26.0000, Rel. Des. Berenice Marcondes Cesar, 28a Câmara de Direito Privado, j. 31.03.2022, DJe 31.03.2022.